Tribunal: TJDFT
Processo: 0017536-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. MULTA COTRATUAL. COMULAÇÃO. RESP 1.635.428/SC e do RESP 1.498.414/DF. TEMA 970 e 971. REPETITIVO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do RESP 1.635.428/SC e do RESP 1.498.414/DF, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. A tese visa evitar a condenação em duplicidade de encargos com a mesma natureza.
2. Julgada a apelação cível e interposto Recurso Especial questionando a não aplicação da tese firmada no repetitivo, o presidente ou o vice do Tribunal recorrido facultará ao órgão julgador juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.
3. Demonstrado que os encargos cumulados possuem natureza distintas e que inexiste pagamento em duplicidade, afasta-se a alegada violação ao julgado repetitivo, cuja intenção é evitar bis in idem.
4. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida. Acórdão mantido.